Tribunal: TJES
Processo: 0001040-23.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001040-23.2017.8.08.0034
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEILDES MARIA COSTA
APELADO: BELIZARIO BERNARDO COSTA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO
.
ERRO DE GRAFIA NA CERTIDÃO DE ÓBITO DO AUTOR DA HERANÇA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL.
RECURSO
DESPROVIDO.

1)
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário”. (AgInt no AREsp n. 1.759.389/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

2)
Antes da propositura da ação de inventário, aquele que alega erro de grafia nas certidões de óbito que servem para comprovar a sua condição de herdeiro do autor da herança, deve proceder à retificação judicial ou administrava do registro civil, em atenção ao que dispõem os artigos 109 e 110 da Lei de Registros Públicos.

3
)
Nos termos do art. 1.604 do Código Civil: “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.”

4)
Não há impedimento à propositura da ação de retificação de registro civil em caso de erro relativamente à filiação. Precedentes STJ.

5
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Conforme se depreende dos autos, o juiz de primeira instância indeferiu a petição inicial da ação inventário sob o fundamento de que não teria a recorrente comprovado a condição de herdeira de Belizário Bernardo Costa.

Isso se justifica, porque na certidão de óbito do autor da herança consta a filiação de José Bernardo Costa e Laurinda Maria de Jesus, ao passo que na certidão de óbito de sua genitora, supostamente irmã do falecido, são indicados como genitores José Bernardino da Costa e Florinda Maria de Jesus.

Efetivamente, consta da decisão que determinou a emenda da inicial (fl. 17):
“Considerando que os nomes dos pa
i
s do autor da heran
ç
a constante na certidão de
ó
bito (fi. 10), não são os mesmos que constam como sendo os pa
i
s da m
ã
e da requerente, constante na certidão de
ó
bito (fi. 13). Noutras palavras, os avós maternos da requerente não são os pa
i
s do autor da herança. Neste caso, a qualidade de sobrinha herdeira da parte requerente deve ser me
l
hor esclarecida.”

Pois bem. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário”
.
(AgInt no AREsp n. 1.759.389/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÕES. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. PARTILHA. PROVA DO ESFORÇO COMUM. [...]
Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC/73, "todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas", entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário. Portanto, havendo o juiz de piso preconizado que a questão do esforço comum demanda produção de provas, sendo de alta indagação, esta deve ser dirimida nas vias ordinárias.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1.873.590/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

Na hipótese dos autos, a solução estabelecida na sentença ressoa adequada, pois, tendo a apelante afirmado categoricamente a inexistência de distinção entre os genitores do inventariado (tio) e de sua mãe, senão mero
erro de grafia
nas certidões de óbito, faz-se necessária a prévia retificação judicial ou administrava do registro civil, em atenção ao que dispõem os artigos 109 e 110 da Lei de Registros Públicos, a saber:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

[...]

Art. 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de:

I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção;

Incide, no particular, a regra do art. 1.604 do Código Civil, segundo o qual
“Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.”

Não há, ademais, qualquer impedimento à propositura da ação de retificação de registro civil em caso de erro relativamente à filiação, na esteira da jurisprudência do STJ, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE NASCIMENTO EXPEDIDA EM DESCONFORMIDADE COM O REGISTRO CIVIL ORIGINAL. OMISSÃO DO NOME DO GENITOR E ERRO NA GRAFIA DO PATRONÍMICO. ERRO ATRIBUÍDO AO CARTÓRIO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante afirmado pelo Tribunal de origem, a hipótese é de mera correção de erro material, e não de reconhecimento de paternidade, conforme alegado pelo Parquet estadual, tendo em vista a existência de registro de nascimento anterior, expedido em 1972, no qual consta o nome do genitor do requerente, posteriormente omitido na certidão de nascimento expedida em 2010. 2. Inexistência de violação do art. 535, II, do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem prestou jurisdição completa. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
3. Inexistência de impedimento à propositura de ação de retificação de registro civil em caso de erro relativo à filiação.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 803.280/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DESTINADA A MODIFICAR O ASSENTO DE NASCIMENTO DO BISAVÔ DO DEMANDANTE, A VIABILIZAR A OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, ANTE A IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - A PRETENSÃO ENCERRADA NA PRESENTE AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DESTINA-SE, NA VERDADE, A DESCONSTITUIR A FILIAÇÃO DE SEU ASCENDENTE, DESIDERATO QUE SOMENTE PODE SER VIABILIZADO POR MEIO DA COMPETENTE AÇÃO DE ESTADO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. Hipótese em que as instâncias precedentes extinguiram o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que a ação de retificação tem cabimento apenas quando comprovado a ocorrência de mero erro de grafia ao ensejo da lavratura do assento. 1. A ação de retificação, de modo a atender ao princípio da verdade real (norteador do registro público), tem por finalidade restabelecer a veracidade do conteúdo dos assentos alusivos ao estado civil da pessoa natural. Por meio de tal via, promove-se a congruência das informações contidas no registro de nascimento da pessoa natural com os fatos efetivamente ocorridos, desfazendo-se omissões, erro de fato ou de direito, eventualmente consignados pelo Oficial.
1.1. Entretanto, a retificação não se destina a corrigir toda e qualquer incongruência das informações constantes do ato registral com a realidade. O erro ou engano constante no assento, objeto de retificação, ainda que possa referir-se ao estado da pessoa, ao ser corrigido, de modo algum, pode importar em alteração, constituição, ou desconstituição do status. 2. As pretensões encerradas nas ações de estado consistem, precipuamente, em constituir ou desconstituir determinado status, infirmar ou contestar o estado já estabelecido, ou, ainda, modificá-lo de qualquer modo. O status da pessoa natural, objeto de tais ações, segundo a doutrina majoritária, abrange o indivíduo, considerado em si mesmo, em relação a sua posição ocupada no seio de sua família (vínculo conjugal e parentesco por consanguinidade e afinidade), e em referência à sociedade em que se encontra inserido (estado político). Assim, ante a relevância dos direitos discutidos nas ações de estados, estas devem ser processadas na via contenciosa, propiciando-se a ampla defesa, o contraditório e a plena produção probatória inerentes à via contenciosa.
3. No caso dos autos, constata-se, a toda evidência, que a pretensão encerrada na presente ação de retificação, (consistente na alteração do assento de nascimento do bisavô do demandante, para dele constar, como genitora, pessoa diversa daquela constante no registro) destina-se, na verdade, a desconstituir a filiação de seu ascendente, desiderato que somente pode ser viabilizado por meio da competente ação de estado. 4. A inadequação da via eleita não comporta temperamentos pelo magistrado, a considerar que tal impropriedade consubstancia o não atendimento a uma das condições da ação (interesse de agir, em sua vertente adequação), ensejando, necessariamente, a extinção do feito, sem resolução de mérito. 5. Recurso especial improvido." (REsp 1.168.757/RS, Rel. p/ acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 4/6/2014)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator